Tribunal: TJDFT
Processo: 0004638-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004638-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face dos honorários sucumbenciais (RPV de ID: 52281955). Expeça-se alvará levantamento, na modalidade PIX, em favor do credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, apuradas eventuais custas finais e nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador